Tribunal: TJMT
Processo: 0042909-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042909-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), UENDEL ARAUJO MARTINS - CPF: 702.634.851-53 (VÍTIMA), ALESSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 155, § 1o DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DESVALORAÇÃO DESTA CIRCUNSTÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS HÁBEIS NOS AUTOS PARA

COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES –RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME – OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART 226 DO CPP – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, § 3o DO CP – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

As circunstâncias legais exigem análise detalhada pela autoridade judicante, impondo-se a devida fundamentação, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

In casu
, há manifesta ilegalidade no tocante à dosimetria da pena, pois, a circunstância judicial da
personalidade do agente
não foi devidamente embasada.
A
personalidade
do agente não pode ser reputada desfavorável quando lastreada em ações penais em que figura o agente, máxime porque os argumentos não foram balizados em elementos concretos, tais como laudo psicológico ou psiquiátrico.

A reincidência está devidamente comprovada através de documentos hábeis, devendo ser mantida na segunda fase dosimétrica.

Não sendo utilizada para determinar a autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Sendo o apelante reincidente e havendo circunstância judicial desfavorável (art. 33, §3o, CP), o regime fechado pode ser aplicado, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Matias do Nascimento
, contra os termos da sentença proferida nos autos no 42909-84.2019.811.0042 (Código 602902), que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do rime descrito no artigo 155, parágrafo primeiro do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado (sentença – Id. 37941577).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 37941578). Em suas razões, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, eis que o juiz sentenciante não reconheceu as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, pleiteando também o decote das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e personalidade, valoradas negativamente, por não estarem fundamentadas de forma idônea. Na segunda fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento da confissão do apelante e a desconsideração do reconhecimento da reincidência, em razão de não ter sido comprovada por certidão cartorária. Por fim, pretende a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, por ausência de justificativa (Ids. 37941579 e 37941580).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada tão somente a circunstância dos antecedentes, mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 37941582).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 42504484), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de furto majorado (artigo 155, caput e §1o, do Código Penal) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa
–
1.
Irresignação direcionada à dosimetria da pena – Alegações de que o Juízo a quo não reconheceu as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, negativou injustamente seus antecedentes e sua personalidade, e afastou, sem motivo válido, a confissão espontânea, fixando reprimenda e regime inicial de cumprimento supostamente desajustados –
Viabilidade parcial
– A dosimetria penal, no geral, está bem fundamentada, alinhada aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em harmonia com o ordenamento jurídico-penal, exceto em relação à negativação da personalidade e dos antecedentes criminais do apelante na fixação da pena-base –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Matias do Nascimento
, contra os termos da sentença proferida nos autos no 42909-84.2019.811.0042 na qual restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o do Código Penal.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, eis que o juiz sentenciante não reconheceu as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, pleiteando também o decote das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e personalidade, valoradas negativamente, por não estarem fundamentadas de forma idônea. Na segunda fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento da confissão do apelante e a desconsideração do reconhecimento da reincidência, em razão de não ter sido comprovada por certidão cartorária. Por fim, pretende a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, por ausência de justificativa.

A irresignação defensiva repousa apenas na dosimetria da pena, restando inequívoca a materialidade e autoria do delito.

Para melhor análise do pleito, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
in litteris
:

“[...]
Quanto a
culpabilidade
, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal;

Quanto aos
antecedentes
são péssimos, inclusive, utilizo da condenação referente a ação penal no 11090-03.2017 – Id. 4711941 da 6a Vara Criminal, a fim de reconhecer essa circunstância judicial desfavorável ao imputado, sendo que além dessa ação pena, utilizo para considerar como maus antecedentes do réu, a ação penal 45361-04.2018 – Id. 554831, em grau de recurso, qual tramitou perante esta 3a Vara Criminal.

Quanto a
conduta social
, nada há no feito para aferir.

Quanto a
personalidade
do agente, nada obstante a quem sustente que a avaliação dessa circunstância judicial deve ser feita mediante estudo psíquico, no entanto, o STJ já firmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concreto inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena (Agravo Regimental – AgRg – em Recurso Especial — REsp — 1.406.058/RS – Julgado em 19.04.2018), como no caso
sub oculis
está a revelar neste feito, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva a concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, de modo que, tenho que ausência do laudo, já que efetivamente não foi realizado, não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial, de modo que, reconheço desfavoravelmente também por essa circunstância judicial.

Quanto aos
motivos do crime
, nada de excepcional.

Quanto as
circunstâncias do crime
nenhuma relevante.

Quanto as
consequências do crime
, nada de desfavorável, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados.

Quanto ao
comportamento da vítima
, não se pode valor negativamente essa circunstância judicial.

Assim sendo, para cada circunstancia judicial utilizarei a fração de l/8, desse modo, FIXO a pena base em
0l (Um) Ano, 08 (Oito) meses e 15 (Quinze) dias de Reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, afastada a confissão como, pretendida pela nobre defesa técnica do réu, pelas razões consignadas, entretanto, reconheço
agravante da reincidência
, e ao contrário do afirmado, pela nobre defesa, tenho como perfeitamente possível, aliás, nesse sentido, remansosa jurisprudência desta corte local, em admitir os antecedentes criminais para efeitos de reincidência, independentemente da certidão de trânsito em julgado, desde que possível aferir, Como de fato aferido foi, diga-se, por este próprio magistrado, quando procedeu com anotação de próprio punho, os processos criminais em que contra o réu teria transitado em julgado as sentenças condenatórias, de modo que, utilizo a ação penal de no 16461-45.2017, qual tramitou perante a 8a Vara Criminal, a fim de
reconhecer agravante da reincidência
.

Dessa forma, utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para agravar a pena do acusado, desse modo FIXO a sanção provisória em 01 (Um) ano, 11 (Onze) meses e 24 (Vinte e Quatro) dias de reclusão.

Inexiste causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a majorante prevista no § 1° do art. l55 do CP, de modo que, em face do que estabelece o citado dispositivo legal, então, aumento a pena em mais 1/3 (Um Terço), de modo que, torno a sanção
DEFINITIVA
em
02 (Dois) Anos, 07 (Sete) meses e 28 (Vinte e Oito) dias de Reclusão
, em
REGIME FECHADO
, em face da reincidência, bem como o que estabelece o § 3° do art. 33 do CP. [...]”
(Id. 37941577)

Conforme se depreende, o juízo singular considerou desfavoráveis ao apelante duas circunstâncias judiciais descritas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, quais sejam,
antecedentes
e
personalidade do agente
.

As demais circunstâncias judiciais não influenciaram na fixação da pena-base, que restou definida em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para melhor análise do pedido, transcrevo o artigo 59 do Código Penal:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Conforme se observa da leitura acima, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são uma forma de individualizar a pena do agente, sob critérios mais abrangentes e precisos, a fim de quantificar a sanção, dentro dos limites estabelecidos por lei.

A necessidade de garantir à sanção atribuída ao acusado caráter de reprovação e prevenção do crime, desvela que a consideração das circunstâncias judiciais deve ser negativa, ou seja, a fundamentação de cada circunstância deve conter elementos que se sobressaem ao tipo penal violado.

Não há que se falar, entretanto, em circunstâncias favoráveis ao apelante, tendo em vista que a aplicação dessas circunstâncias é de caráter negativo, desfavorável ao agente.

Caso haja circunstâncias favoráveis ao apelante, o que não ficou demonstrado nos autos, a aplicação na primeira fase dosimétrica é neutra, pois entende-se que determinada circunstância não se mostrou exacerbada a tipo penal violado, mas o crime foi cometido. Em outras palavras, a pena não deverá sofrer aumento nesse caso.

Neste sentido:

[...] Ademais, “(...) não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que
as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo
, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como no caso” (AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). [...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1599429/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (negritou-se)

Desta feita, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis não influem na pena-base.

A próxima irresignação defensiva repousa sobre os
antecedentes
e
personalidade
, sob a alegação de que o
quantum
majorado na fase inicial da dosimetria foi elevado de forma desproporcional, bem ainda que não há certidão apta nos autos a fim de comprovar o trânsito em julgado de ações penais em nome do apelante, além de ter utilizado ação penal em curso, violando o disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, com relação à primeira circunstância e ausência de elementos imprescindíveis e aptidão técnica do juízo para desvalorar a segunda, não sendo idôneo o argumento utilizado pelo juiz
a quo
para fundamentá-las.

Quanto aos
antecedentes criminais
, registro que se trata de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.”
(
in
, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

O juiz singular utilizou duas ações penais para valorar negativamente os antecedentes do apelante, quais sejam 11090-03.2017, com trânsito em julgado em 05/11/2019 e 45361-04.2018, em curso à época da sentença.

Desse modo, importante consignar que o apelante registra condenação com trânsito em julgado (11090-03.2017) por fato praticado anteriormente, hábil para majorar a pena-base (Id. 37941541).

Entretanto, quanto à segunda ação penal utilizada, ainda em andamento, entendo que de fato viola o disposto na Súmula 444 do STJ acima transcrita, merecendo ser excluída da análise da dosimetria.

Lado outro, um dos argumentos utilizados pela defesa para afastar a circunstância desfavorável dos antecedentes é o fato de não haver certidão cartorária para comprovar o trânsito em julgado da condenação.

Os documentos que atestam as condenações do apelante são hábeis para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta Câmara Criminal:

[...]
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes
ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJ/MT n. 101532/2015). [...]
(N.U 0001003-22.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (negritou-se)

Desta feita, mantenho como desfavorável os
antecedentes
do apelante, excluindo da análise apenas a ação penal em curso na época da sentença (autos 45361-04.2018).

Quanto à
personalidade
, entendo que o pleito defensivo merece prosperar.

A fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para negativar a circunstância judicial da
personalidade
se mostra inidônea para a exasperação da pena-base.

Na decisão, o juiz singular utiliza as condenações do apelante para concluir que sua personalidade é voltada para o crime.

Em relação à
personalidade
do agente
, a ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Entendo não existir respaldo técnico, apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (
v. g.
psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(
in
, Direito Penal, 1 ed. 2a tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400)

Neste sentido, colaciono aresto desta c. Câmara Criminal:

[...]
O histórico criminal do acusado, conquanto sirva para a valoração negativa de seus antecedentes, não é fundamento idôneo para um juízo desfavorável acerca de sua personalidade
e conduta social, circunstâncias cuja análise demanda um estudo acurado sobre o comportamento do agente perante seus familiares e a comunidade em que se encontra inserido. [...]
(N.U 0016950-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (negritou-se)

Assim, a personalidade do apelante não deve ser considerada como desfavorável, por ausência de laudo específico para tal fim.

Diante disso, há necessidade de refazer a dosimetria da pena, ante a manutenção da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o apelante possui condenação com trânsito em julgado (autos 11090-03.2017), e a exclusão da personalidade por falta de análise técnica.

Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como consignadas, persistindo os antecedentes criminais em desfavor ao apelante, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Para majorar a reprimenda, utilizo mesma fração aplicada na sentença (1/8), por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Deixo de fixar pena de multa em razão de também não ter sido cominada na decisão de primeiro grau.

A defesa pretende a exclusão da reincidência, eis que não foi comprovada por certidão cartorária.

Todavia, não merece ser acolhida esta tese, uma vez que há nos autos documentos comprovando a reincidência utilizada na segunda fase dosimétrica pelo juiz singular (Id. 37941541).

Conforme Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida deste Sodalício,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

O documento que atesta a condenação do apelante é hábil para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

“[...] O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente. [...]
(N.U 0006304-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local. [...]
(AgRg no AREsp 1668707/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020)

[...] “A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 29/05/2015). [...]
(AgRg no AREsp 1610246/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)

É cediço que a juntada de certidão cartorária é prescindível, mormente quando há nos autos documentos hábeis a comprovar a condenação transitada em julgado, anterior aos fatos em apuração, para fins de reincidência.

Neste sentido, mantenho a agravante da reincidência de
Alessandro
, nos termos da sentença.

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão do recorrente, afirmando que
“a admissão da culpa feita pelo Acusado certamente foi utilizada como fundamento para condená-lo na sentença proferida.”
(
Sic.
) (Id. 37941579, p. 13)

No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Extrai-se da sentença que a confissão do apelante não foi utilizada para demonstrar a autoria do crime, em virtude da clareza das provas produzidas, as quais demonstram ter
Alessandro
praticado o delito em comento.

Assim diz a sentença:

“[...]
No que diz respeito à autoria, convém ressaltar, desde logo, que a presente decisão não se esta embasando na confissão do réu, tendo em vista a clareza das demais provas quais apontam pela certeza do crime praticado pelo réu, como se nota principalmente pelo depoimento da vítima, qual, inclusive, bastante nervoso, nesta solenidade, teria dito ‘dei de frente com ele, não tinha como esquecer dele’.

Ora, por mais que sabatinado a vítima, não teve quaisquer dúvidas de asseverar a conduta criminosa praticada pelo réu, aliás, nesse sentido, o depoimento do policial militar vem a corroborar a versão da vítima, primeiramente, no aspecto de afirmar que a vítima estivera na UPA, cuja versão dada pelo policial vem em conformidade com seu depoimento prestado na fase inquisitiva e mais, foi categórico ainda, em afirmar que, por ocasião qual descia o réu da viatura, a vítima que se encontrava no pátio, ficou muito exaltada ao reconhecer aquele cidadão, qual era deslocado para a sala da polícia militar, a fim de proceder com a lavratura do boletim de ocorrência, quando foi categórico em afirmar ao policial militar que sem dúvida era aquele a pessoa que teria adentrado em sua residência, pessoa essa, que o policial militar, nesta solenidade teria confirmado tratar do réu aqui presente.

Assim, como se nota, a confissão do réu, no caso em questão é irrelevante para a ilação e conclusão de ser o autor do crime descrito na exordial acusatória e assim imputado, logo a condenação é medida de rigor. [...]
”
(Id. 37941577, p. 2)

Verifica-se, por oportuno, que a confissão do apelante não foi utilizada para definir a autoria do crime, uma vez que a vítima o reconheceu, observando o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal (Id. 37941538 – p. 10).

Portanto, não merece ser reconhecida a atenuante de pena da confissão, pois, como bem fundamentada na sentença, não foi utilizada para determinar a autoria do crime de furto.

Desta feita, mantida a agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado nos autos no 16461-45.2017, aumento a pena em 1/6 (um sexto), obtendo a pena em formação de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
. Ausentes atenuantes de pena.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, todavia, aplico a causa de aumento prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), chegando-se a pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Embora a defesa pretenda a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, entendo que o pleito não merece prosperar.

O regime fechado aplicado na sentença deve ser mantido, uma vez que foi justificado ante a reincidência, bem ainda por ocasião da aplicação do artigo 33, § 3o do Código Penal.

Mantenho, pois, o
regime fechado
para início de cumprimento da pena.

O apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional do processo, por não preencher os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Alessandro Matias do Nascimento
, apenas para excluir as circunstâncias judiciais da
personalidade
, readequando a definitiva para
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime fechado
e mantenho inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020